Tribunal: STF
Processo: HC 76243
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-06-05
Data de publicação: 2001-06-05

Ementa:
EMENTA: Habeas corpus. 2. Embargos de declaração
rejeitados por infringentes do julgado. 3. Mera reiteração, nestes
segundos embargos, da pretensão do paciente de ver reconhecido
empate de votos, no Tribunal de Justiça, o que conduziria, pela
decisão mais favorável ao réu, a declarar-se a punibilidade pela
prescrição da pretensão punitiva. 4. Exame da extinção da
punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva cabe ao Juízo das
Execuções Criminais. 5. Habeas corpus não conhecido.